Tribunal: TJSP
Processo: 2241582-69.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações e aos critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações e aos critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.